Tribunal: TJSP
Processo: 0003651-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação Revisional c/c Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência. Determinação de restituição dos valores pagos a título de 'Tarifa de Abertura de Conta TAC'. Devolução de forma simples. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo, para que seja realizada a prova testemunhal. Sentença anulada. Recurso provido.